Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702309-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA GONCALVES BAIOTO REU: LEONARDO KOVARA BOARETTO DECISÃO Trata-se de “Apelação Cível” interposta por SANDRA GONÇALVES BAIOTO, ao ID 68712456, contra a decisão de ID 67561388, que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Requereu gratuidade de justiça, para fins de isenção do preparo recursal, bem como o “conhecimento e provimento da presente Apelação, reformando-se a decisão monocrática para que a ação rescisória prossiga regularmente.” Em seguida, já escoado o prazo recursal, a autora protocolou o Agravo Interno, ao ID 68768034, requerendo a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas; e por configurar vício sanável a interposição da apelação. Brevemente relatados, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso de apelação interposto contra a decisão unipessoal desta relatora, que indeferiu a petição inicial, é manifestamente inadmissível, não estando preenchidos os requisitos para aplicação da fungibilidade recursal, quais sejam: a) existência de dúvida fundada (objetiva), a respeito do recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Há expressa previsão legal, idene de qualquer dúvida fundada, ou objetiva, quanto ao correto recurso cabível e adequado à espécie. Confira-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Desse modo, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando a lei processual civil indica, inequivocamente, qual o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição, no caso, de recurso diverso. Com efeito, o erro grosseiro obsta a aplicação da fungibilidade recursal, pois “a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade”. (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). Noutro passo, não tem pertinência o argumento da autora, quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas à hipótese. Sobre o tema, esclarecedora a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. JusPodivm, 2a edição, 2024. p. 264/265: “É de fato intrigante como é comum encontrar-se lições doutrinarias e precedentes do Superior Tribunal de Justiça associando a fungibilidade recursal à instrumentalidade das formas, sem considerar que na realidade a aplicação do primeiro princípio exige muito mais do que o segundo em termos de preenchimento de requisitos. Além do que, na instrumentalidade das formas, o vício procedimental não é corrigido. Ao revés, o ato continua viciado, ainda que não seja considerado nulo, enquanto na fungibilidade em geral, e na recursal em específico, com a conversibilidade do recurso, o vício do não cabimento é saneado.” Por isso é que, caracterizado “o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal.” (AgInt no AREsp n. 1.719.261/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022.) O agravo interno não tem aptidão para superar o vício insanável, ora configurado, além do que foi interporto após transcorrido o prazo recursal. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora